Tribunal: STF
Processo: Rcl 72200
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA em face de acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região que supostamente teria inobservado o assentado por esta Corte na ADPF 324, ADC 66, no RE RG 958.252 - RG e no RE 606003.



    2. De acordo com os arts. 57 e 59, RISTF, ressalvados os casos de isenção, cabe às partes anteciparem o pagamento de custas e das despesas de todos os atos do processo (preparo) logo quando do protocolo da inicial, quando se tratar de feitos de competência originária, verbis:



    Art. 57. Salvo os casos de isenção, compete às partes antecipar o pagamento do respectivo preparo. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 42, de 2 de dezembro de 2010) 



    Parágrafo único. O preparo compreende o recolhimento de custas e das despesas de todos os atos do processo, inclusive o porte de remessa e retorno, quando for o caso. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 42, de 2 de dezembro de 2010)



    (...)



    Art. 59. O recolhimento do preparo: (Redação dada pela Emenda Regimental n. 42, de 2 de dezembro de 2010) 



    i – quando se tratar de recurso, será feito no tribunal de origem, perante as suas secretarias e no prazo previsto na lei processual; (Redação dada pela Emenda Regimental n. 42, de 2 de dezembro de 2010) 



    ii – quando se tratar de feitos de competência originária, será comprovado no ato de seu protocolo. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 42, de 2 de dezembro de 2010)



    (...)



    § 2º O preparo efetuar-se-á, mediante guia, à repartição arrecadadora competente, juntando-se aos autos o comprovante.



    (grifo nosso)



    3. Em 30.09.2024, mediante Despacho (e-doc. 22) publicado na mesma data no DJe, determinei que o reclamante fosse intimado para apresentação do comprovante de recolhimento de custas ou requerer o benefício da justiça gratuita (acompanhado da declaração de hipossuficiência), se assim coubesse, no prazo de quinze dias, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. 



    4. O reclamante, em 22.10.24, requereu prorrogação pelo prazo de 24 (vinte quatro) horas em virtude de “ elevado volume de trabalho” (e-doc. 23). 



    5. Em 23.10.24, em novo despacho (e-doc. 28 | DJe de 23.10.21) deferi o pedido, determinando que o comprovante do recolhimento de custas processuais fosse apresentado, impreterivelmente, até 24 de outubro de 2024, o que não foi atendido.



    6. A inércia do autor no que tange à promoção do ato que lhe cabia (pagamento de custas ou requerimento da gratuidade de justiça) comprometem o regular desenvolvimento do processo, bem como demonstram seu desinteresse na lide.



    7. Assim, com fulcro no art. 485, incisos III, IV e VI, CPC/2015, extingo o presente processo sem resolução de mérito.



    8. Registre-se, por fim, que não se trata de negativa de prestação jurisdicional, na medida em que, por meio de despacho (e-doc. 22) anteriormente proferido, foi concedido prazo para recolhimento de custas ou apresentação de requerimento dos benefícios da justiça gratuita, além de ter sido deferido o pedido de prorrogação (e-doc. 28).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente